Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADORA JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA - CNPJ: 11.567.074/0001-20 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA - CNPJ: 74.607.839/0001-29 (AGRAVADO), IGOR GUEDES SANTOS - CPF: 422.542.818-44 (ADVOGADO), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - CPF: 272.551.608-08 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E FALTA INTERESSE RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – REQUERIMENTO DE DILAÇÃO SUSTENTADA NA COMPLEXIDADE DA CAUSA – ATUAÇÃO DILIGENTE DAS RECUPERANDAS EM ATENDIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI Nº. 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dada a complexidade da causa, mormente considerando a necessidade de se readequar a documentação contábil dos últimos cinco anos do Grupo Recuperando, inclusive mediante a contratação de empresa especializada para tanto, não se justifica a recusa da dilação do prazo para sua apresentação, cujo descumprimento não acarreta a convolação em falência, por não encontrar respaldo no art. 73 da Lei nº. 11.101/05.

Ademais, consoante firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça,
“Todas as decisões proferidas na recuperação judicial devem ter como objetivo principal a manutenção das atividades econômicas da empresa, a fim de que seja evitada a medida mais drástica que é a falência.”
(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001549-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS:

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A E OUTROS

INTERESSADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1000770-02.2019.8.11.0010, que estabeleceu o prazo de mais 15 (quinze) dias para as recuperandas refazerem a sua contabilidade, sob pena de convolação em falência.

Em suas razões recursais de Id 32626969, o Grupo Bassnuf alega que, inicialmente, o juízo e primeiro grau, no processo de recuperação judicial, determinou a regularização da contabilidade das recuperandas no prazo de até 100 (cem) dias.

Afirmam que o Grupo apresentou toda a documentação contábil, entretanto, a Administradora Judicial apontou irregularidades que precisam ser sanadas com o fim de verificar a situação econômica, financeira e patrimonial daquelas empresas, argumentando que as informações e documentos apresentados não se prestaram à devida conciliação dos informativos financeiros e contábeis.

Anotam que não obstante todo esforço dispendido, inclusive com a contratação de uma empresa especializada, não foi possível refazer toda a contabilidade do Grupo recuperando no prazo assinalado.

Diante disso, ressaltam que foi requerido ao juízo
a quo
a dilação de prazo para elaboração dos documentos contábeis, quando, então, sobreveio a decisão recorrida, onde ficou estampado o perigo iminente de convolação da recuperação judicial em falência com a resolução do mérito da demanda, o que entende contrariar a previsão contida no art. 73 e incisos da Lei nº. 11.101/2005.

Por fim, defende que
“o instituto da recuperação judicial, contemplado na Lei nº. 11.101/2005, inspirou-se no princípio constitucional da função social da empresa, que reflete no princípio da preservação da empresa, dele decorrente”
, bem como discorre que
“o fato dos documentos contábeis não estarem em conformidade com o que a Administradora deseja, não configura, em momento algum, possibilidade de falência, ou ainda, está elencado nos pressupostos autorizadores do estado de falência”
(sic).

Fortes nesses argumentos, o Grupo Empresarial requer a concessão do efeito ativo recursal para reformar a decisão agravada, de modo a obstar o juízo de primeiro grau em decretar a falência das empresas com o fundamento de não regularização dos documentos contábeis no prazo assinalado. E, alternativamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, aguardando-se a manifestação final desta Câmara sobre a matéria. No mérito, as recuperandas postulam o provimento deste instrumento,
“a fim de ser sobrestado a decretação da falência pela inobservância da Lei Recuperacional, podendo ocasionar prejuízos a toda a massa de credores, a sociedade haja vista que uma empresa economicamente viável poderá ter sua insolvência decretada pela arbitrariedade do juízo e da Administração Judicial, rogando pelo princípio da preservação da empresa, sob a inteligência do art. 47, da LRF, assim como o princípio da proporcionalidade”
(sic).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 32626970 a 32626977).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 14/02/2020, conforme decisão de Id 33166997.

A administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial (
GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
), apresentou contraminuta no Id 36326981, em que defende, como única matéria, a preclusão temporal e falta de interesse recursal, alegando, para tanto, que
“a r. decisão de ID 19730702 publicada em 23.05.2019, que efetivamente determinou a penalidade de convolação da falência em caso de descumprimento do prazo transitou em julgado em 14.06.2019”
, pelo que requer o desprovimento deste instrumento.

A empresa
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ofertou contraminuta no Id 38132951, em que discorre que
“considerando a importância dos documentos contábeis a serem apresentados, bem como a complexidade para a elaboração e correção dos mesmos, e, considerando a capacidade recuperacional das recorrentes, o prazo definido pelo juízo recuperacional deve ser flexibilizado em prol dos objetivos do pedido de recuperação judicial, bem como de todos os credores vinculados a ele”
(sic), requereu, assim, o provimento do recurso para que seja flexibilizado o prazo definido pelo juízo recuperacional, uma vez que a convolação da recuperação judicial em falência não se mostra como medida cabível no caso em questão.

Por sua vez, o agravado
BANCO BRADESCO S/A
defende a mantença da decisão agravada, somada ao fato de houve a preclusão da matéria aludida pelas agravantes, e ao final, requereu que seja mantida integralmente a decisão exarada pelo juízo singular (Id 42343964). Os demais agravados deixaram de apresentar contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo provimento deste instrumento (Id 44941973).

Em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), esta Magistrada determinou a intimação do Grupo Recuperando para se manifestar quanto às preliminares suscitadas (Id 57883985), seguindo-se da resposta no Id 59687532, pelo afastamento das prejudiciais de mérito, ratificando-se, ao final, os termos da inicial, pugnando pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 35792478.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, necessário o enfrentamento das questões prejudiciais de mérito suscitadas pelas partes agravadas – Gláucia Albuquerque Brasil e Banco Bradesco S/A –, quais sejam, a
preclusão temporal
e
ausência de interesse recursal
, o que, desde logo, adianto que não comporta o almejado acolhimento, e, para tanto, peço vênia para transcrever, no ponto, o bem lançado parecer do d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, que, de forma didática e sinteticamente, bem externou o tema em debate, cujos termos seguem:

“[...] Tanto a preclusão da matéria quando a ausência de interesse recursal por parte das agravantes deverão ser rejeitadas.

Isso porque em que pese a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, condicionado ao refazimento de sua contabilidade ter sido publicada em data pretérita (ID.: 36326983), nota-se que houve
nova decisão
(decisão agravada)
concedendo novo prazo, sob pena de convolação em falência
(ID.:32626974).

Assim, entendo que a partir da decisão agravada que deverá ser analisada a ocorrência ou não da preclusão, o que a meu ver, não ocorreu.

Em relação a alegação de ausência de interesse recursal esta também deverá ser afastada, uma vez que caso haja a convolação em falência, certamente, implicará ao grupo recorrente dano grave e de difícil reparação. [...]”
– Id 44941973, pág. 5 (com grifos no original).

Ora, como cediço, a
preclusão
nada mais é a perda do direito de manifestar-se no processo, isto é, a perda da capacidade de praticar os atos processuais por não os ter feito na oportunidade devida ou na forma prevista em lei, que, para as partes, pode se dar quando o ato não for praticado dentro do prazo estipulado (preclusão temporal); quando houver incompatibilidade com um ato anteriormente praticado (preclusão lógica); ou quando o direito à prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente (preclusão consumativa),
ex vi
do art. 507 do CPC
[1]
.

Ocorre que, muito embora sob a ótica das agravadas haja perpetrada a preclusão da matéria relacionada à penalidade de convolação da falência em caso de descumprimento do prazo para saneamento das irregularidades apresentadas nos documentos contábeis, esta se mostra inexistente nos autos, já que, conforme pontuado pelo Grupo Recuperando no Id 59687532,
“o novo entendimento exarado pelo juízo de origem afastou a preclusão da matéria, visto que o que se pretende reformar com o presente Agravo de Instrumento é justamente o afastamento da consequência falimentar atribuída ao (novo) lapso temporal quinzenal a fim de que se possa dar azo ao cumprimento do refazimento da contabilidade, não se confundido com o prazo anterior (aquele sim, acobertado pela preclusão)”
.

E o entendimento jurisprudencial sobre o tema não destoa do acima referendado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AFASTOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE QUE O MAGISTRADO RECONSIDERE O COMANDO ANTERIORMENTE PROFERIDO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
”
(Agravo de Instrumento Nº 70078709854, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/09/2018, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

Nesse tocante, afastada a ocorrência de preclusão, por consectário lógico, também naturalmente deve ser rechaçada a falta de interesse recursal, já que a interposição do presente recurso visa justamente a afastar a incidência da convolação em falência por descumprimento de prazo, logo, se mostrando útil à pretensão deduzida, acaso acolhida ao final, pelo que
rejeito
as preliminares em voga e passo a analisar o mérito propriamente dito.

Consoante relatado, as empresas agravantes insurgem-se em face da decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que, embora acolhendo a novo pedido de dilação para refazimento dos documentos contábeis, fixou como prazo derradeiro 15 (quinze) dias corridos, sob pena do desatendimento acarretar na convolação em falência, o que no entender do Grupo Recuperando, além de se mostrar exíguo, dada a complexidade da elaboração de tais documentos, a consequência pela sua inobservância não encontra amparo na legislação de regência (art. 73 da LRF).

Eis o teor da decisão agradava:

“[...] As recuperandas comparecem aos autos, informando que contrataram uma empresa especializada para refazer sua contabilidade, requerendo o prazo de 60 dias para a realização do trabalho (ID. 27258339).

Pois bem.

Como se pode observar na ID. 19730702, foi deferido o processamento da recuperação judicial das postulantes, condicionado ao refazimento de sua contabilidade no prazo máximo de 100 dias corridos.

Aquela decisão foi proferida em 30 de abril de 2019.

Decorridos mais de 06 meses daquela decisão, foi concedido mais 30 dias de prazo para que as empresas cumprissem a decisão anteriormente mencionada (ID. 25818535).

Não bastasse o prazo inicialmente concedido ter sido há muito tempo extrapolado, novamente as recuperandas comparecem aos autos requerendo mais 60 dias de prazo.

A meu ver, o prazo solicitado é excessivo, vez que as recuperandas tiveram mais de 08 meses para readequarem sua contabilidade, porém não o fizeram.

Todavia, a fim de viabilizar sua recuperação, concedo às empresas recuperandas o prazo de 15 (quinze) dias corridos para o refazimento de sua contabilidade, observando-se as orientações apresentadas pela AJ à ID. 25368991, sob pena de convolação em falência.

Importante consignar que o fim do prazo se dará no período de recesso forense, período este em que os prazos processuais serão suspensos, conforme artigo 220 do CPC, o que concederá às recuperandas um prazo maior, mais que suficiente para readequarem sua contabilidade.

Assim,
intimem-se as empresas recuperandas para que refaçam a contabilidade, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de convolação em falência
. [...]”
– Id 32626974 (grifos nossos).

Pois bem. No Direito, convolação consiste em passar de um estado civil para outro. Portanto, a convolação da recuperação judicial em falência consiste na rejeição da primeira para o estado de falência, pelos motivos expressamente listados em lei, em especial a Lei nº. 11.101/2005, que veio regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

A recuperação judicial tem como objetivo principal viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Portanto, com a recuperação judicial passou-se a enxergar a sociedade empresária insolvente do ponto de vista de sua função social, do trabalhador, de modo que, sem dúvida alguma, mostra-se muito mais interessante a recuperação dessa sociedade que passa por uma crise ou sofre uma má-administração, do que simplesmente decretar a sua falência, muitas vezes sem qualquer possibilidade de solver todos os seus devedores.

Entretanto, o devedor (empresário e sociedade empresária) deverá cumprir com todas as exigências e procedimentos que a Lei nº. 11.101/2005 define – como pagamentos, alienações, mudanças no regime da administração etc. –, e apenas em caso do não cumprimento das normas e regras ali estabelecidas, ocorrerá a decretação da falência durante o processo de recuperação judicial.

Conforme prescreve o artigo 73,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005, o juiz da causa decretará a falência durante o processo de recuperação judicial nas seguintes hipóteses:

“I – por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;

II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;

III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei;

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.”

Além destas hipóteses, doutrina e jurisprudência pátria também admitem a convolação da recuperação judicial em falência em outras duas hipóteses contempladas no art. 94 da LRF, em conjugação com o dispositivo acima mensurado, destacando-se os seguintes casos:

a)
por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, se o devedor:

(i) sem relevante razão de direito, não pagar, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

(ii) executado por qualquer quantia líquida, não pagar, não depositar e não nomear à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; e

b)
por prática de qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial, se o devedor:

(i) proceder à liquidação precipitada de seus Ativos ou lançar mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

(ii) realizar ou, por atos inequívocos, tentar realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu Ativo a terceiro, credor ou não;

(iii) transferir estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

(iv) simular a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

(v) dar ou reforçar garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu Passivo;

(vi) ausentar-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandonar estabelecimento ou tentar ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

(vii) deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

Fora estas hipóteses taxativamente elencadas na Lei de Regência, não há espaços para se convolar a recuperação judicial inicialmente deferida em falência, sob pena de se desprestigiar o primado da preservação da atividade empresária,
ex vi
do art. 47 da LRF.

De outro lado, preceitua o art. 48 da Lei nº. 11.101/2005 que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, exercer suas atividades há mais de dois anos, não ser falido, não ter a menos de 05 (cinco) anos obtido concessão de recuperação e não ter sido condenando ou ter sócio controlador ou administrador, condenado por quaisquer dos crimes previstos nessa lei, mediante cumprimento dos requisitos elencados no art. 51 do mesmo Diploma Legal, a saber:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.”

Feito este registro preliminar, no caso em análise, observa-se que o processamento da recuperação judicial vindicada pelo Grupo Bassnuf foi deferida aos
30/04/2019
, por meio da decisão fundamentada de Id 32626979, após realização de perícia prévia, em que foram constatadas algumas irregularidades em relação aos documentos contábeis, tais como os balanços patrimoniais, DRE e fluxo de caixa, fato que motivou o juízo recuperacional a impor o refazimento de toda a contabilidade, estabelecendo, para tanto, o prazo máximo de 100 (cem) dias, contados da publicação do
decisum
em questão, sendo seu termo inicialmente previsto para ocorrer na data de
02/09/2019
.

Em cumprimento à determinação posta, o Grupo Recuperando apresentou a regularização dos documentos contábeis por meio de petição protocolada aos 08/08/2019 (Ids 22465145 a 22465171 – PJe 1º grau), seguindo-se de manifestação da Administradora Judicial acerca da necessidade da contratação de auxiliar especialista (Id 22728630 – PJe 1º grau), o que foi deferido pela togada singular (Id 23476607 – PJe 1º grau), sobrevindo novo parecer técnico da Administradora Judicial, com substrato nas informações prestadas pelo assistente técnico, consignando que
“as irregularidades e inconsistências contábeis não foram efetivamente sanadas, permanecendo a dificuldade de adequada verificação da situação econômica, financeira e patrimonial das empresas Requerentes, uma vez que as informações e documentos trazidos não se prestaram a devida conciliação dos informativos financeiros e contábeis”

(Id 25368995, pág. 18 – PJe 1º grau).

Ato contínuo, e diante da informação prestada pelo Grupo Recuperando de que já estava providenciando as medidas cabíveis para sanar as irregularidades contábeis apontadas (Id 25674822 – PJe 1º grau), a Magistrada singular concedeu às empresas recuperandas o prazo de
30 (trinta) dias
corridos para o refazimento de sua contabilidade, observando-se as orientações apresentadas pela AJ (Id 25818535 – PJe 1º grau, datado de 06/11/2019).

Ocorre que, não obstante as recuperandas tenham cumprido rigorosamente o diploma legal, apresentando toda a documentação exigida pelo artigo 51 da Lei de recuperação judicial, por questões exógenas, de burocracia e outros motivos alheios à sua vontade, novamente, por meio da petição protocolada em
10/12/2019
, as ora agravantes solicitaram a dilação do prazo por mais
sessenta dias
(Ids 27258541 e 2725854 – PJe 1º grau), tendo em vista a contratação de empresa especializada – AUDICONTI – Auditoria e Consultoria S/A, sendo este justificado em virtude da necessidade de se readequar toda a contabilidade pertinente dos últimos 05 (cinco) anos, mostrando-se, pois, exíguo o prazo assinalado, consoante assinalado no parecer preliminar da referida empresa que possui os seguintes contornos:

“(...) vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar que seja expediente no sentido de protocolar junto às instâncias competentes pedido de prorrogação de prazo final para envio de relatórios contábeis, das empresas componentes deste Grupo, devidamente reestruturados.
O prazo solicitado pelos auditores responsáveis pelo exame das Demonstrações Contábeis dois últimos 05 (cinco) anos, é de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia 08/12/2019.

Igualmente informamos que nossa solicitação justifica em função de que em análise preliminar foi constatado erros grotescos nos lançamentos contábeis das operações realizadas pelas empresas deste grupo Empresarial e que sua correção demandará análise e ajustes aprofundados em seus Sistemas Contábeis dos últimos cinco anos de todas as empresas do Grupo
. (...)”
– Id 32626976 (grifos nossos).

Diante deste contexto, muito embora em um primeiro momento se mostra acertado o raciocínio da Magistrada de 1º grau, ao assinalar a excessidade do prazo outrora já conferido às recuperandas na ordem aproximada a oito meses, tenho que punir erros passíveis de correção dentro do prazo estipulado representa um rigor excessivo, não previsto em lei, e com consequências gravíssimas para as partes, e não somente ao Grupo Bassnuf.

Ressalte-se, quanto ao ponto, que as recuperandas diligentemente obedeceram aos comandos impostos pela legislação e que não estão, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora ou procrastinação na realização do Ato Assemblear, que, inclusive, já foi realizada virtualmente no dia
09/09/2020
, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado, pela maioria dos credores presentes, conforme comunicado pela AJ nos Ids 38643572 a 38643580, encontram-se o feito concluso para deliberação do Juízo, o que justifica de forma hígida o pedido de dilação ora formulado, o que por si só faz afastar a consequência advinda da sua não apresentação no prazo assinado – convolação em falência – e que ora é rechaçado por meio do presente instrumento, sem levar em consideração, ainda, que o refazimento dos documentos contábeis
já foi apresentado em 31/01/2010, consoante observa-se do petitório de Id 28729461 e documentos a ele anexos (Ids 28729485 a 28730899)
.

Quanto ao tópico objeto de questionamento, tenho que o parecer de lavra do d. Promotor de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados,
in verbis
:

“(...) Assiste razão a magistrada quando fundamentou que o prazo solicitado é excessivo, uma vez que as empresas
tiveram prazos mais que suficientes
para regularizarem suas contabilidades e não o fizeram. No entanto, em que pese essa demora excessiva não podemos desconsiderar o fato de que estas apresentaram os documentos e contrataram empresa visando sanar a irregularidade.

Em que pese a demora injustificada, não se pode perder de vista que o objetivo maior da Lei de Recuperação Judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos seguintes termos.

(...)

Posto isso, não se mostra razoável convolar em falência a empresa por ainda não ter regularizado sua contabilidade, quando se mostra possível sua regularização, mesmo porque todas as decisões proferidas na recuperação judicial devem ter como objetivo principal a manutenção das atividades econômicas da empresa, a fim de que seja evitada a medida mais drástica que é a falência.

(...)

Acrescenta-se também que a decisão juntada no ID.: 32626979 reconheceu que os documentos acostados aos autos atendem as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, de modo a se proporcionar aos devedores a recuperação judicial, estando pendente o refazimento da contabilidade, de modo a conciliar todos os informativos financeiros e contábeis.

Outrossim, coaduno do mesmo entendimento da Desembargadora Relatora no sentido de que “No caso em tela, a princípio vislumbra-se que a convolação da recuperação judicial em falência implicará para o grupo recorrente “dano grave, de difícil ou impossível reparação”, sobretudo em razão do tumulto que pode ser provocado no processo recuperacional, eis que a determinação judicial modifica todo o planejamento financeiro até então realizado pelas empresas.” - ID.: 33166997.

Soma-se a isso que pelo transcurso de tempo (do pedido formulado, da decisão agravada até o julgamento do presente recurso), certamente, as empresas em recuperação já terão readequado (
se é que já não o fizeram
) a sua contabilidade. (...)”
– Id 44941973 (com destaques no original).

Desta maneira, fica evidente que objetivo da recuperação judicial é evitar que empresas com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, objetivo esse que a todo custo deve ser buscado, pois o eventual desaparecimento de um empreendimento em crise traz consequências inevitáveis, tais como: o fechamento de postos de trabalho, o desaquecimento da economia, a queda dos níveis de concorrência e dos recolhimentos de tributos, a maior dificuldade de se administrar a mola inflacionária do país e o incremento do caos social, em virtude da soma de todos esses fatores.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS PELA SEFAZ – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todas as decisões proferidas na recuperação judicial devem ter como objetivo principal a manutenção das atividades econômicas da empresa, a fim de que seja evitada a medida mais drástica que é a falência.
”
(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante disposto no Art. 47 da Lei Federal 11.101/2005.

2. É cristalino que sem o fornecimento de energia elétrica a empresa Recuperanda não conseguirá exercer a sua atividade empresarial o que por conseguinte resultará no insucesso da recuperação judicial, ou seja, eventual corte do fornecimento de energia elétrica para a empresa Agravada afronta o princípio da preservação da empresa e impossibilita que a recuperanda cumpra a sua função social, causando prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não terão seus créditos satisfeitos.”
(N.U 1012145-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019 – Destaquei)

Destarte, a retificação da decisão impugnada é medida de rigor, havendo que se resguardar a possibilidade de preservação da empresa, e não o interesse particular de eventual credor, privilegiando-se o princípio da função social e o estímulo à atividade econômica.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020